Tribunal: CARF
Processo: 10803.000157/2008-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO VICTOR RIBEIRO ALDINUCCI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-10-18

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10803.000157/2008-17
Recurso no
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-010.886 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
26 de julho de 2023
Recorrente
MUDE COMERCIO E SERVICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/2003 a 31/10/2007
DECADÊNCIA. PAGAMENTO PARCIAL. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS INCIDENTES SOBRE A REMUNERAÇÃO DOS
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.
O pagamento parcial, ainda quando referente a segurados empregados, em
lançamento que trata de contribuintes individuais, tem aptidão para atrair a
regra decadencial prevista no art. 150, § 4o, do CTN.
Comprovado nos autos o pagamento parcial, o prazo da regra de decadência
deve ser contado da data de ocorrência do fato gerador, de conformidade com
entendimento vinculante Supremo Tribunal Federal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial do Contribuinte, e no mérito, por maioria de votos, dar-lhe provimento para
reconhecer a decadência da competência 11/2003. Vencidos os conselheiros Maurício Nogueira
Righetti e Sheila Aires Cartaxo Gomes, que negavam provimento. Manifestou intenção em
apresentar declaração de voto o conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso.
(assinado digitalmente)
Regis Xavier Holanda – Presidente em Exercício
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Maurício Nogueira Righetti,
João Victor Ribeiro Aldinucci, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Mário
Hermes Soares Campos, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Regis Xavier Holanda (Presidente em Exercício).
Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pelo sujeito passivo em face do acórdão de
recurso voluntário 2201-003.658, e que foi parcialmente admitido pela Presidência da 2a Câmara
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10803.000157/2008-17
Fl. 1439
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.886 - CSRF/2a Turma
Processo no 10803.000157/2008-17

da 2a Seção, para que seja rediscutida a seguinte matéria: existência de pagamentos antecipados
parciais (art. 150, § 4o, do CTN). Segue a ementa da decisão nos pontos que interessam:
DECADÊNCIA
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
AUSÊNCIA
DE
RECOLHIMENTO ARTIGO 173, I, DO CTN INOCORRÊNCIA.
Em se tratando de lançamento de ofício de crédito tributário previdenciário cujos fatos
geradores foram omitidos em GFIP, para apuração da decadência, aplica-se o prazo de
cinco anos contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele que o lançamento
poderia ter sido efetuado (CTN, Art. 173, I)
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares arguidas e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.
O sujeito passivo foi autuado por falta de recolhimento das contribuições
previdenciárias incidentes sobre a remuneração de segurados contribuintes individuais, a saber:
(i) sócios ocultos integrantes do seu capital social por intermédio de instrumento particular e
contrato associativo não registrados na Junta Comercial, que recebiam parte ou a totalidade de
suas remunerações através de pessoas jurídicas; e (ii) sócios ostensivos, que igualmente recebiam
parte ou a totalidade de suas remunerações através de pessoas interpostas.
No tocante à decadência e aplicação do prazo decadencial do art. 150, § 4o, do
Código Tributário Nacional (CTN), a decisão recorrida entendeu, em síntese, o seguinte:
Ocorre que essa previsão legal não se aplica ao caso em análise, pois não houve
recolhimento insuficiente de contribuição previdenciária, mas sim, falta de recolhimento
dessa contribuição, por ter deixado a Recorrente de declarar em GFIP fatos geradores da
aludida exação (remunerações pagas às empresas cujos “sócios” lhe prestavam serviço
de forma pessoal, habitual e onerosa).
Em seu recurso especial e no que foi objeto de admissibilidade prévia, o sujeito
passivo basicamente alega que:
- o Acórdão no 2301-004.268, proferido pela 1a Turma Ordinária, da 3a Câmara, da 2a
Seção e não reformado, ora tido por paradigmático, ao invocar a Súmula CARF 99,
interpretou o dispositivo em tela no sentido de que “por conta de recolhimento, ainda
que parcial, como é o caso em tela há o julgador de submeter se a Súmula 99”, de modo
que não há necessidade de haver o pagamento exatamente sobre a rubrica em questão no
auto de infração;
- basta que o contribuinte tenha efetuado o recolhimento de contribuições
previdenciárias na competência de 11/2003, ainda que sob outras rubricas;
- os mesmos fundamentos acima motivaram a 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da
Segunda Seção a reconhecer, no Acórdão 2301-004.180, de 09/10/2014, a decadência
dos lançamentos até 11/2003 ao julgar os recursos voluntários interpostos pela ora
Recorrente nos autos dos Processos Administrativos no 10803.000153/200821,
10803.000154/2008-75 e 10803.000155/2008- 10, oriundos da mesma ação fiscal que
culminou na lavratura do Auto de Infração ora em discussão, e relativos aos mesmos
períodos de apuração;
- também se utiliza o acórdão retro como paradigma.
O sujeito passivo opôs embargos inominados, os quais foram recebidos como
agravo, o qual, por sua vez, foi rejeitado pela Presidência do CARF, prevalecendo o seguimento
parcial do recurso especial.
Fl. 1440
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.886 - CSRF/2a Turma
Processo no 10803.000157/2008-17

A Fazenda Nacional foi intimada do acórdão de recurso voluntário, do recurso
especial e do seu exame de admissibilidade, e apresentou contrarrazões, nas quais basicamente
afirmou que o apelo deve ser desprovido.
Em sessão de julgamento realizada em 27 de outubro de 2021, foi rejeitado o
primeiro paradigma indicado pelo contribuinte (o acórdão 2301-004.268), de modo que o
julgamento foi convertido em diligência à DIPRO/COJUL, para devolução à câmara recorrida,
para complementação do exame de admissibilidade do Recurso Especial e consequente análise
do segundo paradigma indicado e não analisado (o acórdão 2301-004.180).
Foi realizado o exame de admissibilidade e dado seguimento ao recurso em
relação ao paradigma 2301-004.180. Segundo o referido exame:
A leitura do trecho acima do recorrido permite concluir que somente caberia a
contagem da decadência aplicação da regra do § 4.° do art. 150 do CTN, caso a
Contribuinte houvesse declarado na GFIP os fatos geradores contemplados no
lançamento, pois nessa situação caberia o entendimento quanto à existência de
recolhimentos parciais da contribuição exigida.
Verifica-se que o paradigma se refere a lavratura contra a própria Recorrente, em
razão também da caracterização de sócios de empresas contratadas como
segurados empregados e abarcando período idêntico ao lançamento contemplado
no presente processo (01/2003 a 10/2007).
Todavia, em sentido oposto ao recorrido, na decisão paradigmática restou decidido
pela existência de recolhimentos antecipados, sem perquirir acerca da declaração
em GFIP dos fatos geradores constantes no lançamento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
1
Conhecimento
O recurso especial é tempestivo, e foi demonstrada a existência de legislação
tributária interpretada de forma divergente, de forma que deve ser conhecido.
2
Decadência
Discute-se nos autos se está decaída a competência 11/2003.
Pois bem. Os comprovantes de recolhimentos de efls. 1186/1187 demonstram a
existência de recolhimentos de cotas patronais alusivas à folha em pagamento em geral do
sujeito passivo para a competência novembro de 2003. Nesse sentido, entendo aplicável aos
autos o precedente consubstanciado no Acórdão 9202-009.378, cujos fundamentos integro ao
presente voto como razões de decidir, já que o presente lançamento foi efetuado em dezembro de
2008, quando decorrido o prazo de cinco anos da referida competência:
De fato, quanto aos contribuintes individuais que foram considerados prestadores de
serviço do sujeito passivo, não se tem notícia dos autos da existência de recolhimento
parcial antecipado. [...]
Contudo, o Sujeito Passivo junta aos autos, [...] GPS relativas às competência [...] sob o
código 2100 (Empresas em geral). Desse modo, diante do código de recolhimento
indicado, não se afasta a possibilidade de o pagamento abarcar contribuições
relativas a contribuintes individuais, bem como segurados empregados, todas
Fl. 1441
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.886 - CSRF/2a Turma
Processo no 10803.000157/2008-17

incidentes sobre a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou
creditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo que sem
vínculo empregatício, nos termos da expressa previsão Constitucional (CF, art.
195, I.).
Nesse contexto, cabe salientar que, de acordo com o Supremo Tribunal Federal (RE
138.284-8/CE), as contribuições sociais subdividem-se em: a) contribuições de
seguridade social, destinadas a custear o sistema de seguridade social, que compreende
ações e serviços relacionados à saúde, à previdência e à assistência social; b) outras
contribuições sociais, que são contribuições residuais de financiamento da seguridade
social; e e) contribuições sociais gerais, destinadas ao custeio de algum outro tipo de
atuação da União na área social.
As contribuições de seguridade social são instituídas para o financiamento da
seguridade social e têm no art. 195 da CF as bases econômicas sobre as quais a
incidência é possível (fontes de financiamento).
O referido dispositivo autoriza a criação das seguintes contribuições de seguridade
social:
I - do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei, incidentes
sobre:
a) a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer
título, à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício;
[...]
Diante do exposto, extrai-se que o aspecto material do fato gerador é realizado pela
remuneração decorrente da prestação de serviços em ambos os casos (empregados
e contribuintes individuais), bem como as bases de cálculos são idênticas, não
sendo, pois, o fato de as alíquotas incidirem em percentuais distintos apto a afastar
a natureza do tributo em espécie, mormente pelo regramento trazido no art. 195,
inciso I, “a”, da CF.
Corroborando a ausência de distinção relevante para fins de analise do termo inicial da
decadência, o próprio Relatório fiscal do lançamento fundamenta-se nos incisos I e III
do art. 28 da Lei 8.212 para caracterização da remuneração, incisos que correspondem
aos segurados empregados e aos contribuintes individuais.
Assim, apesar de o lançamento não incluir segurados empregados, mas, tão
somente, contribuintes individuais, entendo que os recolhimentos previdenciários
efetuados pela empresa sob o código 2100 demonstra o pagamento antecipado a
título de contribuições sociais previdenciárias, considerando a existência de
códigos diversos para outros tipos de recolhimento, conforme tabela constante do
sítio da Receita Federal.
A interpretação tecida sobre a decadência encontra guarida no Parecer PGFN/CAT/N.o
1617/2008, aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda, o qual refuta interpretação
restritiva à regra decadencial fruto do reconhecimento de inconstitucionalidade pelo
STF, conforme a SV n.o 8 do STF. Seguem trechos do citado Parecer:
[...]
Desse modo, observando-se bem elaborado Parecer da PGFN, entendo que a análise da
contagem do lapso decadencial deve partir das premissas nele estabelecidas,
considerando, como consequência, estritamente, o Código Tributário Nacional, sem
qualquer interpretação que agrave a condição de quem se beneficiou com a declaração
de inconstitucionalidade. Pois, como se extrai do Parecer mencionado, a Súmula
Vinculante n° 8 não admite leitura que suscite interpretação restritiva, devendo
prevalecer a interpretação mais benéfica ao Contribuinte, que, no caso concreto, é a
consideração do pagamento parcial decorrente da incidência das contribuições sociais
previdenciárias sobre a remuneração, ainda que se refira a segurados empregados.
Fl. 1442
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.886 - CSRF/2a Turma
Processo no 10803.000157/2008-17

Cabe frisar, ainda, que os recolhimentos noticiados pelo sujeito passivo
iniciam/propiciam o poder geral de fiscalização atribuído à Secretaria da Receita Federal do
Brasil.
3
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer e dar provimento ao recurso especial do
sujeito passivo, para reconhecer a decadência da competência novembro de 2003.
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci

Declaração de Voto
Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso

01 – Durante os debates em relação ao conhecimento esse conselheiro verificou
tratar-se do acórdão recorrido de processo no qual havia sido relator na turma ordinária (com
pouco tempo de trabalho ainda nesse E. CARF) e ao verificar o conteúdo da matéria de
decadência havia negado provimento, contudo, interpretou a decadência por rubrica das
contribuições previdenciárias em desacordo com a Súmula Carf no 99, através de uma
interpretação antiga que havia no E. CARF.
02 – Outrossim, no mérito, por um lapso, não verificou os documentos de e-fls.
1.192/1.197 com guia GPS (cota patronal) protocolizada no CARF em 05/06/2017 (um dia antes
da sessão de julgamento) pois era comum na C. Turma os julgadores baixarem a íntegra dos
processos logo quando da distribuição e dificilmente usarem o e-processo durante a sessão.
Somente com o patrono chamando a atenção para a C. Turma em relação a documentos juntados
posteriormente ao recurso voluntário ou em memoriais, seria possível ter verificado.
03 – Portanto, acompanho o voto do I. Relator para reformar a decisão recorrida
na matéria em debate nessa C. CSRF.

Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso
Fl. 1443
DF CARF MF
Original